Tribunal: TJBA
Processo: 8001432-29.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001432-29.2021.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TACIANO MENDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DORACI ROZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, THIAGO GAMA DE AVELOES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DE JORNADA SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DA CARGA HORÁRIA E EFEITOS FINANCEIROS.
CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que concedeu mandado de segurança a servidora pública, determinando a reimplantação da jornada de 40 horas semanais e o pagamento de diferenças remuneratórias, em razão da redução de carga horária sem prévia instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o restabelecimento da jornada de 40 horas após a concessão de liminar configura perda superveniente do objeto do mandado de segurança, a afastar a análise de mérito quanto aos efeitos financeiros do ato impugnado.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento, ainda que voluntário, de liminar concedida em mandado de segurança não acarreta a perda do objeto, subsistindo interesse processual na apreciação de mérito.

Permanece hígida a controvérsia quanto aos efeitos patrimoniais da redução da jornada, ainda que esta tenha sido restabelecida administrativamente.

A redução da carga horária da servidora, sem processo administrativo ou motivação formal, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) e da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, caput e XV).

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019, DJe 19.11.2019; STF, Súmula 271.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001432-29.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUSSARA
e como apelada
DORACI ROZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER

do recurso e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR
(assinado eletronicamente)

09-239